Tribunal: TJDFT
Processo: 0705030-83.2022.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ASSINATURA ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. FRAUDE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ABERTURA. CONTA CORRENTE. CONTRATOS. NULIDADE. REPETIÇÃO. INDÉBITO. DOBRO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A responsabilidade do fornecedor é afastada somente quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, caracterizada como fortuito externo.
2. A validação biométrica por reconhecimento facial ocorre mediante a captura de vários momentos da face do contratante o que, em tese, torna impossível realizar-se por meio de fotografias prévias. A utilização por terceiros de fotos capturadas em outras circunstâncias para realização do empréstimo demonstra a falha no dever de segurança por parte do banco e confere veracidade às alegações do cliente de que não realizou a operação.
3. A cobrança indevida do consumidor impõe ao fornecedor o pagamento em dobro do indébito, independentemente da comprovação de culpa ou má-fé.
4. A falha na prestação de serviços bancários que permite descontos mensais em proventos decorrentes de empréstimos e abertura de conta corrente celebrados de forma fraudulenta é suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade.
5. Reparação do dano mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
6. Apelações desprovidas.